Tribunal: TJSP
Processo: 1010483-82.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MATERIAL – FRAUDE – "Golpe do falso funcionário" – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR – Litisconsórcio necessário – Impossibilidade – Vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor – MÉRITO – Transferência realizada via PIX da conta da autora – Recebimento de SMS informando suposta compra na reconhecida pela autora,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MATERIAL – FRAUDE – "Golpe do falso funcionário" – Sentença de procedência – Apelo do Banco réu – PRELIMINAR – Litisconsórcio necessário – Impossibilidade – Vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor – MÉRITO – Transferência realizada via PIX da conta da autora – Recebimento de SMS informando suposta compra na reconhecida pela autora, sobrevindo ligação pelo número telefônico de sua gerente, orientando-a a contratar empréstimo e realizar as transferências via PIX – Procedimentos através dos quais os fraudadores tiveram acesso a dados sigilosos da autora – Operação que destoa do perfil da consumidora – Falha na prestação do serviço e dever de segurança – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) e Súmula 479 do C. STJ) – Enunciado 14 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP – Irresignação impertinente – Restituição de valores oriundos da fraude bem proclamada na r. sentença – Correção monetária desde o desembolso, com juros de mora desde o evento – Sentença mantida – Manutenção da sucumbência integral fixada em desfavor do Banco réu, vez que sucumbente este em maior parte (artigo 86, parágrafo único, do CPC) – Princípio da causalidade Honorários fixados em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2o, do CPC que não comporta redução – HONORÁRIA RECURSAL – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. Tema 1059 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.